Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença que havia julgado procedente o pedido da parte embargada, a fim de declarar a sua ilegitimidade passiva para os débitos tributários da empresa da qual tinha sido sócia e determinar a exclusão de seu nome das certidões da dívida ativa.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. É cabível a análise da prescrição, apesar de não ter sido alegada anteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Não tendo transcorrido cinco anos (prazo previsto no art. 1o do Decreto n. 20910/32) entre o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento de exceção de pré-executividade e o ajuizamento da Ação Declaratória para o reconhecimento de ilegitimidade passiva quanto à responsabilidade tributária, não há se falar em prescrição.

5. Foi esclarecido no acórdão embargado que deve ser afastada a presunção de liquidez e certeza normalmente conferida às Certidões de Dívida Ativa, em virtude de não ter sido oportunizado à parte embargada o exercício do contraditório e da ampla defesa no Procedimento Administrativo Fiscal, não tendo a referida parte tido sequer ciência dos atos processuais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.